Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. TEMA 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EXECUTADO EM FORNECER DADOS E DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de Nulidade da Sentença – A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser pronunciada pelo Juiz a qualquer tempo. Nesse sentido, o art. 332, § 1o do Código de Processo Civil determina que “o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.” 1.1. O pedido de concessão de prazo adicional para a regularização processual dos exequentes não é suficiente para afastar o julgamento do mérito quando reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva. Preliminar rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça realizou modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 880, postergando o início da contagem do prazo prescricional para 30/6/2017, nos casos em que a execução for embaraçada pela resistência do executado em fornecer dados e documentos necessários para viabilizá-la.

3. Não se aplica a modulação de efeitos realizada no Tema 880 do STJ aos cumprimentos de sentença promovidos com base no título executivo derivado do processo no 59.888/96, relativo à obrigação de pagar quantia certa, em razão da condenação do Distrito Federal no pagamento dos tíquetes de alimentação ilegalmente suprimidos. 3.1. O pedido de fornecimento das fichas financeiras e realização de perícia foram formulados pelo exequente (Sindicato) nos autos da ação de obrigação de fazer, não havendo nenhum óbice, provocado pelo executado, para que fosse promovida a execução de pagar quantia certa, razão pela qual ficou comprovado que a prescrição da pretensão executiva ocorreu por inércia do exequente em promover a execução a tempo e modo adequados. 3.2. Não havendo resistência do executado no fornecimento de dados ou documentos necessários para o processamento da execução, a modulação realizada no Tema 880 do STJ deve ser afastada.

4. A inaplicabilidade da modulação dos efeitos realizada na Tese firmada no Tema 880 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva não decorre de vinculação da matéria julgada pelo Recurso Especial no 1.301.935/DF, referente à execução coletiva. Contudo, ficando comprovado, no referido julgamento, que não houve resistência do executado no fornecimento de dados e documentos para viabilizar a execução de pagar quantia certa, a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva fica inviabilizada por não se enquadrar nos requisitos necessários para a postergação do início da contagem do prazo prescricional, motivo pelo qual verificou-se a consumação da prescrição executiva dos exequentes.

5. A relação processual foi aperfeiçoada no momento em que, intimado pelo Juízo a quo para manifestar-se sobre a eventual ocorrência de prescrição, o executado compareceu nos autos, razão pela qual verifica-se o cabimento da condenação dos exequentes no pagamento de honorários advocatícios.

6. Os honorários advocatícios não devem ser atualizados com base na taxa SELIC, devendo ser utilizado o índice próprio utilizado pelo Tribunal.

7. Recurso Conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo Parcialmente Provido.